Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025365-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILDIANE CRISTINA SENE NUNES - CPF: 866.489.691-72 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO.
COMPRAS E PAGAMENTOS DA FATURA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos mensais em sua folha de pagamento por suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do contrato impede o reconhecimento da validade da relação jurídica; (
ii
) saber se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) saber se os descontos efetuados ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A existência de relação contratual foi confirmada mediante faturas e extratos que evidenciam o uso reiterado do cartão de crédito pela consumidora ao longo dos anos, afastando a alegação de desconhecimento.

4. A ausência do contrato formal não invalida a relação jurídica quando demonstrada por outros meios de prova, como extratos e comprovantes de pagamento.

5. A alegação de vício de consentimento é afastada diante da efetiva utilização do serviço, atraindo a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

6. A conduta do banco não revela falha na prestação de serviço que enseje indenização por dano moral, tampouco há prova de cobrança indevida que justifique repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e de vício de consentimento.
2
. A ausência do contrato formal não invalida a relação jurídica quando demonstrada por outros meios de prova. 3. Não configura dano moral a cobrança decorrente de relação contratual regularmente executada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;
CDC,
arts
. 4º, 6º,
incs
. III e VIII; CPC,
arts
. 1.010, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJMT, N.U 1032285-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES
contra a sentença

prolatada

pelo

Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4
ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
, que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos
Morais
ajuizada

em face de

BANCO PAN S
/
A
,

julgou improcedente
a pretensão deduzida
na inicial,
reconhecendo a regularidade da contratação
e afastando as teses de nulidade contratual, revisão de encargos e ocorrência de dano moral

(ID
280659368
).

Em suas razões recursais
, a Apelante alega ter sido induzida em erro,
afirmando que os descontos em folha de pagamento, iniciados em 2010, decorrem de contrato cujas cláusulas essenciais jamais foram de seu conhecimento, inexistindo comprovação documental da contratação regular
, ar
gumenta
ndo
que a operação teria natureza de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito, o que violaria a legislação aplicável quanto à margem consignável e à forma de cobrança.

Aduz que, ao longo de treze anos, foram d
escontados mais de R$ 40.000,00
de sua remuneração sem redução significativa do saldo devedor, configurando dívida eterna e impagável,
portanto,
prática abusiva, ofendendo o princípio da boa-fé objetiva e gerando prejuízos, tanto patrimoniais, quanto morais.

Defende que, ausente o contrato, não há como se reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado, tampouco a pactuação regular de encargos como juros remuneratórios, capitalização e encargos rotativos
, uma vez
que a
s faturas juntadas aos autos

não supr
iriam
a necessidade de apresentação do instrumento contratual.

Em relação ao dano moral,
assevera
que os descontos prolongados e a ausência de informações claras excedem o mero aborrecimento,
pois afronta
seus diretos de
personalidade, o que justifica a devida reparação pecuniária
.

Com essas considerações
,
requer
a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade contratual e a conversão da operação em empréstimo consignado,
além da
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados,
condenando a Apelada à

reparação pelos
danos morais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o
Banco
Apelado arguiu preliminares
de
violação ao princípio da dialeticidade, e de ilegitimidade passiva parcial, sustentando que os descontos questionados
se referem
a período anterior à arrematação da carteira do extinto Banco Cruzeiro do Sul, sendo este o único responsável por eventual irregularidade. No mérito, defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a autora utilizou o serviço, realizou saques e pagamentos, e que os descontos decorreram de contraprestação efetiva, inexistindo qualquer ato ilícito, falha na prestação de serviço ou má-fé
. Ao final, r
equereu o não conhecimento ou desprovimento do recurso
(ID. 280659371)
.

R
ecurso tempestivo e
isento de preparo
(ID 281796853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]
:

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
o banco ora Apelado
suscita a preliminar de
ilegitimidade passiva parcial
, uma vez que o contrato objeto da lide foi originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja liquidação extrajudicial fora decretada pelo Banco Central em 2012.

Informa que adquiriu, via leilão oficial realizado em 26/04/2013,
parte

da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, de forma que só teria legitimidade passiva para responder pelos supostos danos ocorridos a partir desta data, não sendo parte legítima para responder pelos descontos realizados de agosto de 2008 a março de 2013.

Tal argumento, no entanto, não prospera.

Isso porque, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado dobancoem liquidação (Cruzeiro do Sul), a
banco Apelado
assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar emilegitimidade.

Sobre o tema
, eis o entendimento
desta Egrégia Corte
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
[...]
2. Preliminares levantadas pelo Recorrente: (i) ausência de interesse processu
al; (
ii
) ilegitimidade passiva. [...].
6.
Legitimidade passiva reconhecida
,
pois o Banco Pan S/A
,
ao adquirir parte da carteira de contratos do Banco Cruzeiro do Sul, sub-rogou-se nos direitos e obrigações pertinentes
.
[...].
2.
A aquisição de carteira de contratos financeiros por instituição bancária implica sub-rogação nos direitos e obrigações
.

[...]” (
TJMT.
N.U 1032285-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 11/02/2025 – grifo nosso).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
-
PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ainda
, a
banco Apelado
sustenta
que
o presente recurso de apelação não merece conhecimento por suposta
inobservância ao princípio da dialeticidade
, alegando que a peça recursal seria genérica e não teria enfrentado os fundamentos da sentença.

Todavia, a análise das razões recursais
evidencia
que a parte
A
pelante expõe, de forma detalhada, os motivos de sua inconformidade, especialmente no que tange à ausência do contrato originário, à alegada falta de informação e à suposta abusividade dos encargos cobrados
, atacando
frontalmente os fundamentos da sentença
recorrida
, indicando os pontos que entende serem omissos ou equivocados, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Aliás,
o próprio banco Apelado
, ao rebater os argumentos recursais, demonstra que houve efetiva impugnação dos fundamentos da sentença, tratando de t
odos os pontos levantados pela A
pelante, o que reforça a regularidade formal do recurso
.

Portanto, denota-se das razões recursais que a parte Apelante atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Nesse
sentido
:

“
[...]
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...].
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
. [...].
” (N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024 – grifo nosso).

“
[...]
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
. [...].
” (N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, Rel.
Des
a
.
Antônia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/12/2024,
p
ublicado no DJE 08/12/2024 – grifo nosso).

Assim,
REJEITO

também
est
a
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[
RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Superadas estas questões, no mérito, e
xtrai-se
dos autos
que
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO PAN S.A.
,
com a pretensão de ver reconhecida a inexistência de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, que teria sido firmado de forma irregular, resultando em descontos mensais indevidos em
sua

folha
de pagamento ao longo de 13
(treze)
anos, sem que houvesse amortização do saldo devedor e sem o fornecimento de informações claras, documentos contratuais ou faturas mensais que permitissem o acompanhamento da dívida (ID. 280658459).

A
parte Requente
s
ustentou que jamais teve ciência plena da natureza jurídica da operação contratada, acreditando
se
tratar de empréstimo consignado tradicional, e que, diante da prática abusiva
do banco Requerido
, faz jus à nulidade do contrato, à restituição em dobro dos valores pagos e à reparação por danos morais.

O Requerido
, ora Apelad
o
, apresentou contestação defendendo a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a
Requerente
anuiu expressamente ao contrato, utilizou o cartão para saques e compras, e realizou diversos pagamentos, o que descaracterizaria qualquer vício de consentimento (ID. 280658496).

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial,
fundamentando
-se
, principalmente, na comprovação do uso efetivo do cartão de crédito pela autora
e na
inexistência de abusividade nas taxas de juros
:

“
[...]
DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava. Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado. Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão
para
compras, a crédito, das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos
. Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC. Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não
pago
e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento. A propósito, eis a jurisprudência:
[...].
Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Em
seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo
Bacen

para mesma
época da contratação
. Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes. Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos. A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS). Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal. Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: [...]. Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do
REsp
nº 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou: [...]. De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.
Por consequência,
condeno
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios
, os quais fixo em
10%
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica
suspensa
por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.
[
...]
”
(ID. 280659367).

Como visto
, insurge-se a Apelante, objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a consequente conversão da operação em emp
réstimo consignado tradicional
, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais, além da condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

In
casu
, a Apelante fundamenta seu recurso na ausência do contrato originário, na alegada falta de informação adequada sobre a natureza da operação e na suposta abusividade dos encargos cobrados, que teriam gerado uma “
dívida eterna e impagável
”, caracterizando violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, com prejuízos patrimoniais e morais à Apelante.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso em tela, embora a Apelante negue que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado tradicional, o
Banco
Apelado
logrou êxito em demonstrar
, de
forma robusta
, a regularidade da contratação mediante a apresentação de
documentos que comprovam inequivocamente a utilização reiterada do cartão de crédito pela Apelante durante anos
.

As faturas anexadas pelo Apelado (ID. 280658497, 280658498, 280658499, 280659350 a 280659358) evidenciam que a Apelante utilizou o cartão de crédito de forma sistemática para
realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais
,
inclusive de form
a parcelada,
bem como para
efetuar saques em caixas eletrônicos
e
saques complementares
.

A título
exemplificativo, na fatura de novembro de 2013 (ID. 280659358), constam
várias compras
realizadas
com o cartão de crédito
pela Apelante em estabelecimentos como
“
Solução Cosméticos
”
,
“
Drogaria Rosário
”
,
“
C&A PAN”
e
“
Marisa Matriz
”
, com registros detalhados d
as referidas operações, conforme se vê no destaque da imagem a seguir:

Além disso,
observa-se

que
a Apelante realizou o pagamento de faturas
relativas aos meses de junho, julho e agosto de
2014 (ID 280659357, pp. 02, 03 e 04), o
que enfraquece de forma significativa sua alegação de que jamais teve acesso aos demonstrativos mensais de despesas, evidenciando não apenas o recebimento das faturas, mas também o conhecimento acerca dos lançamentos efetuados, corroborando, assim, sua ciência sobre a contratação e a forma de funcionamento do cartão.

Aliás, o argumento da Apelante de que a ausência da apresentação do contrato pelo banco Apelado inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da pactuação de encargos não se sustenta ante a robusta comprovação do uso efetivo do serviço.

Importante destacar a inaplicabilidade do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que define que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
”, pois, na espécie, não se trata de impugnação de assinatura em contrato, mas sim de alegação de desconhecimento da modalidade contratada, o que foi cabalmente refutado pelas provas documentais constantes nos autos.

Ademais, a comprovação da existência de relação jurídica válida não se limita ao instrumento contratual formal, podendo ser demonstrada por outros meios de prova que evidenciem, de forma inequívoca, a celebração do negócio jurídico e sua efetiva execução pelas partes.

Em caso análogo, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., alegando a existência de omissões e contradições no decisum, especialmente quanto à ausência do contrato original e à falta de análise das taxas de juros praticadas. [...]
4
. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes, demonstrando que,
apesar da ausência do contrato original
,
havia provas robustas de que a consumidora tinha ciência da contratação e utilizou o cartão de crédito consignado
. [...]
” (
TJMT.
N.U 1033109-13.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
1ª
Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024 – grifo nosso).

Dessa forma, não se afigura razoável, tampouco compatível com a boa-fé objetiva, que a Apelante, após usufruir do cartão de crédito consignado por mais de 13 anos, venha agora a questionar judicialmente a validade do contrato do qual se beneficiou durante todo esse período, atraindo a incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório e protege a confiança legítima nas relações jurídicas.

Como bem salientou o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
n
.
95.539/SP:
“
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
”
(STJ, 4ª Turma, REsp n
.
95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Assim, diante da comprovada regularidade na contratação e da ciência inequívoca da Apelante quanto à modalidade de cartão de crédito consignado,
não há que se falar em conduta ilícita por parte do banco Apelado
que possa configurar
dano moral indenizável
.
Tampouco em
repetição de indébito
, seja simples ou em dobro, haja vista a regularidade dos descontos efetuados em consonância com a modalidade contratada
.

Assim, conclui-se que
a
Apelada
tinha plena ciência da contratação e da modalidade de cartão de crédito consignado
, sendo descabida a alegação de desconhecimento ou de vício na formação do contrato, pois, ainda que ausente o instrumento contratual, as demais provas constantes dos autos
demonstram de forma clara e suficiente a existência da relação jurídica e o uso reiterado do serviço
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A utilização reiterada do cartão de crédito pelo agravante, com registro de compras e saques realizados
, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor,
demonstram a
existência e a validade do contrato
. Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato.
O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu
,
ao longo de anos
,
o uso do cartão
,
afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual
.
A teoria do
venire
contra
factum

proprium
veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante
, que, a
pós longa execução do contrato
,
busca sua nulidade
. [...] Tese de julgamento:
A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC, por meio de compras e saques
,
acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade
,
afasta alegações de nulidade contratual
. [...]
” (
TJMT.
N.U 1042951-17.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
de
Direito Privado,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/02/2025,

DJ
e
15/02/2025
) (
g.n
.
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
.
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
.
A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais
. [...] 6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos. 7.
O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade
. [...] 9.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11.
O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais
,
afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação
. [...]
” (
TJMT.
N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/12/2024,
DJ
e
13/12/2024 – grifo nosso).

Por fim, no que tange à alegação de
abusividade dos juros
remuneratórios, vale destacar que é inconcebível o consumidor buscar a equiparação
das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, dadas as particularidades de cada modalidade contratual.

Conforme destacado na sentença recorrida, o simples exercício de comparação entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação é insuficiente para justificar a revisão judicial dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração cabal da abusividade, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito, o STJ já decidiu que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, prática abusiva, sendo necessária a avaliação casuística da contratação, considerando os elementos fáticos e contextuais do negócio jurídico
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025)
.

Destarte, não se verificando no caso o
alegado vício de consentimento
da Apelante
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025